Tribunal: TJMT
Processo: 0003898-54.2005.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003898-54.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 84.828.003/0001-08 (APELANTE), CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - CPF: 357.712.599-34 (ADVOGADO), SHEILA CAROL CHRIST - CPF: 019.526.369-30 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), GILBERTO CAIRES - CPF: 408.570.189-49 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA - CPF: 077.625.589-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. FALTA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pelos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia dos Exequentes por período superior a um ano, caracterizando o abandono da causa; e (ii) estabelecer se a extinção do processo poderia ocorrer de ofício, sem o requerumento da parte Executada, nos termos do artigo 485, §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, II, do CPC prevê que caso o processo fique paralisado por mais de um ano por negligência das partes a extinção por abandono poderá ser decretada, o que não ocorreu no caso concreto, pois os exequentes se manifestaram dentro do período inferior ao prazo legalmente exigido.

Nos termos do artigo 485, §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, uma vez citada a parte Executada e apresentado defesa, a extinção do feito por abandono da causa somente poderia ocorrer mediante requerimento expresso do réu, o que não foi formulado.

A ausência desses requisitos impede a extinção do processo por abandono da causa na forma reconhecida em sentença, impondo-se a anulação da
decisum
e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa nos termo do artigo 485, II do CPC exige a inércia do autor por período superior a um ano e sua intimação prévia pessoal.

Após a citação do réu e a angularização da relação processual, a extinção por abandono da causa somente pode ocorrer mediante requerimento expresso da parte ré, conforme artigo 485, §6º, do CPC e Súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL
e
LUIS CARLOS CONEJO
em face da sentença de id. 251709763, que julgou extinta a Ação de Execução ajuizada pelos Apelantes em desfavor de
GILBERTO CAIRES
, ante o abandono de causa.

Os Apelantes sustentam que a sentença extintiva
é nula, pois não observou o disposto no artigo 485, §6º do Código de Processo Civil e na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Argumentam que no presente caso não houve requerimento da parte Executada/Apelada que possibilitasse a extinção processual em apreço, de maneira que é equivocada a sentença recorrida.

Ressaltam que, conforme o andamento processual, os Recorrentes nos dias 29/01/2024 e 20/03/2024 peticionaram pedindo o prosseguimento do feito, bem como, requerendo o cumprimento da determinação judicial exarada, não havendo que se falar em abandono de causa.

Apontam que houve a tentativa de intimação pessoal de apenas um dos Exequentes, a qual restou infrutífera, de modo que não foram realizadas as intimações pessoais necessárias para se falar em extinção do processo.

Assim, requerem o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, fundamentada no artigo 485, II do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, o juiz poderá extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos casos em que
“o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”.

Por sua vez, o § 1º do referido artigo, dispõe que é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que a extinção por abandono se perfectibilize, e o §6º prevê que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono de causa pelo Autor depende de requerimento do réu.

No caso em comento, verifica-se em a execução de origem não ficou paralisada por mais de 1 (um) ano conforme se constou na sentença, haja vista que da decisão que deferiu o pedido de busca de informações via INFOJUD em 26/02/2024 (id. 251709749) os Exequentes se manifestaram em 20/03/2024 (id. 251709750) pleiteando a disponibilização dos extratos da pesquisa realizada pelo Juízo, sobrevindo, em outro momento, a sentença extintiva (02/09/2024 – id. 251709762).

Além disso, observa-se que não houve qualquer pedido da parte Executada em relação à inércia dos Exequentes de modo a satisfazer o disposto no artigo 485, §6° do Código de Processo Civil e na Súmula 240 do STJ.

Nesse ponto, constato que o Devedor foi citado na execução e apresentou defesa (pág. 03 – id. 251709296),
de maneira que a eventual extinção do processo dependeria de sua manifestação, o que não ocorreu
.

Logo, não se vislumbram fundamentos suficientes para extinção do processo por abandono da causa, impondo-se o provimento do apelo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DESCABIMENTO –AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez perfectibilizada a citação das partes, consoante dispõe a Súmula 240 do STJ, “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
(N.U 1014516-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO SEU PATRONO - SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa por não promover os atos e as diligências, pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade.
2. Havendo a angularização da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor da Súmula 240 do STJ. 3. Recurso provido.
(N.U 0000775-65.1996.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE REQUERIMENTO DO RÉU - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, INCISO II, §6º DO CPC/2015 -SÚMULA 240 DO STJ - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível o requerimento do réu para que seja caracterizado o abandono de causa, nos termos do §6º do citado dispositivo, sendo, na hipótese, incabível a extinção de ofício.
Não havendo requerimento do réu, a anulação da sentença terminativa é medida que se impõe, sendo devido o retorno dos autos para o grau de origem. (N.U 0000660-81.2013.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025